Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. FATOS RELEVANTES ELUCIDADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. TUTELA INIBITÓRIA PARA IMPEDIR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESCABIMENTO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. RESPEITO À LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO NÃO RECONHECIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Não se verifica cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento antecipado do mérito provém da suficiência das provas dos autos para a elucidação dos fatos relevantes da causa, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Construção irregular em área pública ocupada à margem do direito legitima o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, na esteira do que dispõem os artigos 13, incisos I, alínea “b”, e X, 22, 50, 52, 116, 117 e 120 da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal).

III. Promovida edificação irregular em área pública, não pode ser considerada nula intimação demolitória realizada em conformidade com os artigos 121, 122, 123, § 3o, inciso I, 124, inciso V, e 133, §§ 1o e 4o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.

IV. No contexto de ocupação irregular de terra pública e de construção realizada ao arrepio das normas edilícias, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, sobretudo porque os artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, estabelecem que a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o princípio da legalidade.

V. Se o ocupante do imóvel público não pode sequer ser considerado possuidor, na linha do que prescreve o artigo 1.208 do Código Civil, muito menos de boa-fé, já que não ignora a sua natureza jurídica, não tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias realizadas nem de se manter na sua posse até a sua implementação, a teor do artigo 1.219 do mesmo diploma legal.

VI. A improcedência da demanda ajuizada contra a Fazenda Pública leva à fixação dos honorários de sucumbência na forma do artigo 85, §§ 2o, § 3o, inciso I, 4o, inciso III, e 6o, do Código de Processo Civil.

VII. Recurso do Autor desprovido. Recurso do Réu provido.